Tribunal: TJDFT
Processo: 0007077-79.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E S P A C H O 1. Com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão de id 12276985 até a apresentação dos cálculos pelo Ente Devedor, tendo em vista a informação de que o Ente Devedor ainda não teve acesso aos cálculos que originaram o Precatório em epígrafe, e, por isso, impossibilitado de apresentar a planilha referente ao adiantamento constitucional . Oficie-se ao Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id 13551649 . 2. Assim, aguarde-se as diligências necessárias pelo prazo de 30 dias. Transcorrido in albis o prazo citado, remetam-se os autos para o Distrito Federal afim de que seja apresentada a planilha de cálculos ou informe a esta Coordenadoria acerca da impossibilidade do acesso aos cálculos no processo de origem . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto